Tribunal: TJMT
Processo: 1025869-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025869-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLODOALDO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.712.021-30 (AGRAVADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (AGRAVANTE), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (AGRAVANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (AGRAVANTE), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (AGRAVANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE LIMA MEDEIROS - CPF: 452.290.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA – POSICIONAMENTO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Na específica hipótese em comento, a alegada incompetência do juízo e a necessidade de intervenção da Defensoria Pública nos autos, devem ser submetidos primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Colhe-se do processado que a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião no 1000578-91.2018.8.11.0014, proposta por AGRIPINA REUTOV e outros em desfavor de FERNANDO ELY GUERRA, reconheceu a inexistência de posse dos requeridos/agravantes, declarando que estes estavam na área em discussão por mero ato de tolerância dos proprietários, situação que posteriormente foi confirmada por este Tribunal em sede apelação, demonstrando a probabilidade do direito dos agravados.

Outrossim, os acórdãos proferidos na Ação de Usucapião no 100057891.2018.8.11.0014 e na Ação de Reintegração de Posse no 1001381-69.2021.8.11.0014, comprovam o esbulho praticado pelos agravantes há menos de ano e dia.

Ademais, a questão da liminar de reintegração de posse foi tratada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das Reclamações nos. 57.676 e 57.678, que negou seguimento à pretensão dos representados pela Agravante, de obstar a ordem de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de “custos vulnerabilis”, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 1001318-10.2022.8.11.0014, em que figura como parte contrária JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR, ELISANGELA BORGES ALONSO, GIOVANNA SCHMITT CASADEI, FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que concedeu a antecipação de tutela pretendida para reintegrar os ora agravados na posse do imóvel rural Fazenda Maringá, objeto da matrícula imobiliária no 1.888 do RGI da Comarca de Poxoréu.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a incompetência do juízo da Comarca de Poxoréo/MT ante a existência de conflito coletivo, atraindo a competência absoluta da 2.a Vara Cível Especializada em Conflitos Fundiários da Comarca de Cuiabá/MT.

Ressalta que a intervenção da Defensoria Pública, prevista no art. 554, §1o, do CPC, é obrigatória, sob pena de nulidade absoluta.

Alega que a documentação e as fotografias encartadas têm o condão de demonstrar inexoravelmente a patente posse dos Agravantes, evidenciando, a quantum satis, e com conforto, a necessidade de imediata concessão de efeito suspensivo ativo.

Anota que os Agravantes residem no imóvel, dentre eles existem idosos, além de crianças de tenra idade, ou seja, integrantes de grupo vulnerável e que, por isso mesmo, estão sujeitas à proteção especial pelo ordenamento jurídico (além de disposições constitucionais, que dispensam transcrição, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente).

Logo, o risco da lesão, praticamente tornando a decisão “irreparável’, é manifesto, em caso de improcedência ao final do pedido.

Defende que as benfeitorias introduzidas na área atesta incontestavelmente a destinação de ocupação da área, vale dizer, dando-lhe finalidade social, para fins de agricultura familiar, sendo certo, a Associação participa no suprimento do comércio local, com a alienação de bens hortifrutigranjeiros, máxime as diversas edificações construídas sobre a área, cuja derribada restaria em evidente danos irreparáveis para os Agravantes.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar integralmente a decisão interlocutória, declarando-a nula e, por consequência a remessa dos autos ao juízo competente, vale dizer, a 2.a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá.

O pedido liminar foi indeferido (ID 154166151).

Inconformada com o indeferimento da liminar, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno postulando pela concessão de efeito suspensivo (ID 155422165/ 155422177), ocasião em que fora exercido o juízo de retratação, com determinação de suspensão da reintegração de posse (ID 155505663).

Na sequência, sobreveio novo Agravo Interno, agora interposto pelos então autores/agravados Fernando Ely Guerra De Oliveira e Outros (ID 155555670), requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido no Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, o que foi acolhido pelo Relator em novo juízo de retratação, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão monocrática anterior, que determinou a suspensão da reintegração de posse, convalidando o despacho anterior, que indeferiu a tutela de urgência (ID. 155572653).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 155842178).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de AGRIPINA REUTOV e OUTROS, alegando que Agripina Reuvot e outros 23 representantes familiares ajuizaram, anteriormente, uma Ação de Usucapião Especial Rural em desfavor do espólio de Olynthon Schmitt, para adquirir uma propriedade localizada em Poxoréu/MT, denominada Fazenda Nova Maringá, matricula no 1.888 RGI.

Em 21.09.2021, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, via reflexa, julgou procedente o pedido de reconvenção para determinar a imissão na posse da Fazenda Maringá em favor de Francisco Vicente Corazza e declarou, ainda, a não incidência do direito às benfeitorias e de retenção pelos autores da demanda – id. 94161885 dos autos de origem.

Citaram que, diante da decisão na Ação de Usucapião, Fernando Ely Guerra e outros (requerentes na presente demanda) ajuizaram uma primeira Reintegração de Posse, na data de 14.09.2021 sob o no 1001381-69.2021.8.11.0014 e, na data de 30.09.2021 foi proferida sentença pelo não recebimento da inicial por perda superveniente do objeto e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Asseveraram que, esta nova demanda de Reintegração de Posse possui o objetivo de reintegração na propriedade Fazenda Maringá e, desta forma, argumentaram que a posse da fazenda não está com os requeridos (Agripina Reuvot e os demais), bem como que o esbulho foi realizado há pouco mais de 03 (três) anos.

Dentre vários argumentos e fundamentos requereram: “a) Que seja recebido a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e o seu posterior desenrolar processual com a habilitação processual do profissional indicado na procuração; b) Que seja deferida LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel objeto da lide, sem audiência de justificação – até porque este ato já foi realizado no PROCESSO DE USUCAPIÃO No 1000578- 91.2018.8.11.0014, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para desocupação do imóvel;(...) d) No mérito que seja acolhido a manifestação para a reintegração definitiva do imóvel à posse aos PROMOVENTES, bem como, aproveita o momento, para solicitar a baixa da averbação de Usucapião no matricula do imóvel;” – id. 94161885, pág. 11-12.

Na data de 22.09.2022, o Magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a reintegração de posse dos autores da demanda Fernando Ely Guerra e outros no imóvel rural denominado Fazenda Maringá.

Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de “custos vulnerabilis”, interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que, na específica hipótese em comento, a alegada incompetência do juízo e a necessidade de intervenção da Defensoria Pública nos autos, devem ser submetidos primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão judicial que, nos autos da ação de reintegração de posse, oriundo de relação existente entre a Ação de Usucapião no 100057891.2018.8.11.0014 e Ação de Reintegração de Posse no 1001381-69.2021.8.11.0014, todos em trâmite naquela Comarca.

Após julgar improcedente a Ação de Usucapião no. 1000578-91.2018.8.11.0014, o juízo de origem, de forma reflexa, determinou a reversão da posse da área em favor de Fernando Ely Guerra e Outros, e, por conseguinte, proferiu julgamento na Ação de Reintegração no. 1001381-69.2021.8.11.0014, reputando-a extinta sem resolução de mérito por perda de objeto, tendo este egrégio Tribunal de justiça ratificado o mérito da sentença proferida em primeiro grau, modificando-a apenas para revogar a imissão de posse deferida pelo Juízo em primeiro grau ao autor/agravado, destacando que eventual relação contratual conflituosa entre ambos deveria ser objeto de ação cível específica a ser proposta em primeiro grau.

Colhe-se do processado que a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião no 1000578-91.2018.8.11.0014, proposta por AGRIPINA REUTOV e outros em desfavor de FERNANDO ELY GUERRA, reconheceu a inexistência de posse dos requeridos/agravantes, declarando que estes estavam na área em discussão por mero ato de tolerância dos proprietários, situação que posteriormente foi confirmada por este Tribunal em sede apelação, demonstrando a probabilidade do direito dos agravados.

Outrossim, os acórdãos proferidos na Ação de Usucapião no 100057891.2018.8.11.0014 e na Ação de Reintegração de Posse no 1001381-69.2021.8.11.0014, comprovam o esbulho praticado pelos agravantes há menos de ano e dia.

Ademais, a questão da liminar de reintegração de posse foi tratada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das Reclamações nos. 57.676 e 57.678, que negou seguimento à pretensão dos representados pela Agravante, de obstar a ordem de reintegração, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE DE MÉRITO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Decisão liminar conjunta nas Rcls 57.676 e 57.678, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse em imóvel rural. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828-MC. 2. Na ADPF828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei no14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão –referendada na sequência pelo Plenário fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. Na presente reclamação, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei no14.216/2021 e na ADPF828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Ademais, a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas. 6. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Reclamação a que se nega seguimento.”

Sendo assim, presentes os requisitos do art. 561, do CPC em favor da parte agravada, é de rigor a manutenção da decisão combatida.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, julgo
prejudicados
os
AGRAVOS INTERNOS
de ID ́s 155422165 e 155555670.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023